Tribunal: TJES
Processo: 0007812-86.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Roubo simples
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007812-86.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCAS OLIVEIRA BASTOS

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007812-86.2023.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LUCAS OLIVEIRA BASTOS

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA COM SEGURANÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a sentença que absolveu o réu LUCAS OLIVEIRA BASTOS da acusação de roubo circunstanciado, crime previsto no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de roubo circunstanciado, ou se a dúvida sobre a autoria delitiva justifica a manutenção da absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Ministério Público sustenta que o conjunto probatório, composto pelo depoimento da vítima e de policial militar, é suficiente para comprovar a autoria e materialidade delitiva.

4. A vítima Rosilene de Jesus Hackbart, tanto na fase policial quanto em juízo, manteve a coerência do seu depoimento, reiterando que o réu não praticou qualquer ato executório do delito, permanecendo inerte durante toda a ação criminosa.

5. A palavra da vítima possui especial relevância em delitos patrimoniais, contudo, a própria vítima declarou em juízo que o réu não a abordou e nem a agrediu. Afirmou ainda que o réu ficou parado, apenas olhando, enquanto o outro indivíduo, corréu, consumava o delito.

6. A existência de dúvida razoável sobre a autoria impede a condenação do réu, impondo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, com base no qual a incerteza beneficia o acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Havendo dúvida razoável sobre a autoria do delito, impõe-se a absolvição do réu em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, § 2º, inciso I; Código de Processo Penal, arts. 204 e 386, inciso V.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, HC 457.690/SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007812-86.2023.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LUCAS OLIVEIRA BASTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID 14965022), por meio da qual o acusado
LUCAS OLIVEIRA BASTOS
,
ora apelado,

fora absolvido da imputação do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal.

Nas razões do recurso (ID 14965024), o Ministério Público sustentou que a absolvição fundamentada na suposta ausência de provas é equivocada, pois o conjunto probatório, incluindo o depoimento da vítima e do policial militar, comprova a materialidade e a autoria delitiva. Requereu, ao final, a reforma da sentença, com a consequente condenação nos termos da denúncia.

Extrai-se da denúncia que, no dia 24/10/2023
,
por volta das 19h, o apelado, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades com um indivíduo identificado, tão somente, pelo nome “Humberto”, este portando uma arma branca (faca), dirigiu-se até a Av. Carlos Lindemberg, no Bairro Ataíde, Vila Velha/ES, próximo à Empresa “Autoglass”, com o objetivo de praticarem um roubo.

Apurou-se que a vítima retornava de seu trabalho para sua residência, em Santa Rita, conduzindo uma bicicleta, quando fora abordada pelo apelado e pelo corréu “Humberto”. Este puxou o braço da ofendida, derrubando-a no chão, dizendo “perdeu, perdeu”, e em seguida tomou-lhe a bicicleta, enquanto Lucas, ora apelado, acompanhava a ação do corréu.

Populares que estavam no local se aproximaram da vítima para auxilia-la, ocasião em que o indivíduo que havia subtraído a bicicleta evadiu-se, enquanto Lucas fora detido pelos populares quando tentava empreender fuga.

Devidamente processado, o réu fora absolvido.

O Ministério Público, por outro lado, requer a condenação, apontando que há provas suficientes para demonstrar a autoria delitiva.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

De início, registro que a magistrada
a quo
firmou o seu convencimento pela absolvição do apelado com base no depoimento da vítima em juízo, a qual afirmou que o réu não praticou qualquer ato executório do delito, permanecendo inerte em toda a ação criminosa praticada pelo indivíduo de alcunha “Paulista”.

Com efeito, a vítima Rosilene de Jesus Hackbart, tanto na esfera policial, quanto em juízo, reforçou que o réu não praticou nenhuma ação, tendo permanecido inerte. Confira-se trecho do seu depoimento em juízo:

(...)
Que o réu ficou parado, sem fazer nada, apenas olhando, enquanto o outro rapaz conduzia o roubo
;
Que conseguiu tirar sua bolsa e saiu correndo; Que esse outro rapaz saiu empurrando a bicicleta e o réu, que ficou parado, foi correndo junto;
Que o réu não a agrediu
;
Que havia um morro e a pessoa que estava com sua bicicleta conseguiu subir correndo, enquanto o réu ficou para trás.
Que começou a gritar por ajuda; Que vinha um casal descendo que viu toda a ação; Que empurraram o réu e o detiveram; Que o réu passou a ser agredido por populares;
(...)
Que Lucas não a abordo
u
, apenas estava do lado do outro rapaz;
(...)
Que nesse momento olhou para o réu e ele estava parado, só olhando a situação
;
Que esse outro rapaz pegou a sua bicicleta e saiu correndo, sendo acompanhado pelo réu

(...) Que não sabia que o outro rapaz iria assaltá-la, mas teria falado que arrumaria dinheiro para comprar mais pedra” (...)
ele não me roubou, ele estava na hora errada, no local errado e com a pessoa errada
.”

(depoimento extraído da sentença ID 14965022)

Destarte, seja na esfera policial, seja em juízo, a vítima narrou com riqueza de detalhes a dinâmica delitiva e, apesar de em alguns momentos mencionar que o réu correu junto com o indivíduo que subtraiu sua bicicleta, também esclareceu que Lucas se manteve inerte, apenas olhando.

Tal depoimento, nos termos do artigo 204, do Código de Processo Penal, fora colhido sob o crivo do contraditório, conferindo-lhe plena validade probatória.

Ressalte-se que, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a palavra da vítima possui especial relevância nos delitos patrimoniais, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. Neste sentido, o STJ já decidiu que "não há razão para duvidar da idoneidade do depoimento da vítima, quando firme e coerente com o conjunto probatório" (HC 457.690/SC).

Nessa ordem de ideais, após analisar detidamente os autos, entendo pela existência de dúvida razoável para a condenação, porquanto as provas existentes nos autos não permitem, com segurança, concluir que o apelado aderiu à vontade do autor do roubo, tendo em vista que não externou qualquer conduta que contribuísse com o delito.

Nesse contexto, deve-se aplicar uma das regras basilares do Direito Penal, consistente no
in dubio pro reo
, segundo a qual não havendo certeza, mas dúvida sobre os fatos em discussão em juízo, inegavelmente é preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo. (Brasileiro, Renato. Legislação Especial Comentada, 2ª ed. Ed. Juspodvim, p 699.)

Assim, com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal, entendo necessária a absolvição do apelante

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)